Tribunal: TJSP
Processo: 2128461-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor – Habilitação de herdeiros especificamente para que haja continuidade da regularidade processual, sem alteração da titularidade do crédito – Exigência, para o levantamento do depósito, de escritura pública de inventário ou partilha extrajudicial ou, evidentemente, do próprio processo judicial de inventário – Admissibilidade

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Precatório e/ou Requisição de Pequeno Valor – Habilitação de herdeiros especificamente para que haja continuidade da regularidade processual, sem alteração da titularidade do crédito – Exigência, para o levantamento do depósito, de escritura pública de inventário ou partilha extrajudicial ou, evidentemente, do próprio processo judicial de inventário – Admissibilidade – Observância do Provimento no 2.753/2024, do Conselho Superior da Magistratura – Precedentes desta Câmara – Agravo de instrumento não provido.